Tribunal: TJMT
Processo: 1006628-90.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006628-90.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO (APELANTE), JOAO VICTOR GRAHL DE MORAES - CPF: 058.274.541-17 (VÍTIMA), EDNA DOS REIS VICTOR - CPF: 758.078.581-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VALORAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MODUS OPERANDI
DO DELITO – GRAVIDADE DA CONDUTA –

CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – POSSE DE ARMA DE FOGO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – REGIME FECHADO MANTIDO – EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO NA INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idônea à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada aos apelantes.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e da testemunha em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Reconhecida a presença de mais de uma vítima do crime de roubo majorado, idôneo o reconhecimento do concurso formal.

O desfavorecimento da culpabilidade do agente foi feito com remissão a peculiaridades do caso que desbordam do ordinário do tipo.

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crimes de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta”.
(STJ - AgRg no REsp: 2051115 MG 2023/0035911-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o apelante, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Fabian Baltazar Sarramera Navarro e Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira
,

como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I (fato 1), e 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c 14, II (fato 2), todos do Código Penal, em concurso formal, por três vezes,

respectivamente à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 100 dias-multa e 11 (onze) anos de reclusão e 150 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer:
a)
a absolvição, por insuficiência de provas da autoria delitiva – em relação ao acusado
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
;
b)
a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do Código Penal, sob a alegação de que a arma não foi apreendida;
c)
a reanálise da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a redução da pena-base ao mínimo legal ou
“[...] incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena inaugural estabelecida ao delito”;

d)

a readequação do cálculo de pena, na terceira fase da dosimetria;
e)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena;
f)
a exclusão da condenação de reparação de danos à vítima;
g)
a isenção do pagamento de custas processuais.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 191496753).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 199289666).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a defesa que o reconhecimento do apelante Fabian Baltazar Sarramera Navarro pela vítima não atendeu ao imperativo legal,
in verbis:

Aduz, em síntese
,
que existe
“fortes dúvidas quanto à formalidade utilizada para que tais vítimas apontassem o aludido assistido no cenário do crime.”

De início, não assiste razão a Defensoria com relação ao pedido de absolvição, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“No dia 06 (seis) de maio de 2023, por volta das 02h30min, no estabelecimento empresarial denominado “Posto Shell Dume – Anchieta”, localizado na Avenida Amazonas, n.o 1.196, no Bairro BNH, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO e VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA, cientes da ilicitude de reprovabilidade das condutas e agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes as vítimas Posto Shell Dume e Edna dos Reis Victor, sendo 01 (um) aparelho celular, marca Xaiomi Redmi, Ld10, cor prata, avaliado em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular, não avaliado, e a quantia de R$ 1.319,00 (hum mil, trezentos e dezenove reais), valores e objetos não recuperados, bem como, nas mesmas circunstâncias, tentaram subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente a Pedro Vaz Fritz, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.”

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima João Vitor Grahl de Moraes, ouvida em juízo, relatou que:

“Na data dos fatos era funcionário da empresa AUTO POSTO DUME, na função de frentista. Que de repente os réus chegaram ao local e anunciaram um assalto, com bastante tranquilidade. Inicialmente achou que era uma brincadeira, mas que um dos indivíduos lhe mostrou uma arma de fogo na cintura da bermuda. Que percebendo que se tratava realmente de um assalto, abriu o caixa e entregou o dinheiro que havia no local e também o celular da própria empresa para um dos assaltantes. Enquanto isso, o assaltante que estava armado foi até os fundos do posto e tentou assaltar outra funcionária e um cliente – MICHELLY e PEDRO.
Que os assaltantes cometeram o crime sem usar nenhum adereço para tampar seus rostos, ou seja, estavam de “cara limpa
”. Que dias após os fatos foi chamado à Delegacia de Polícia e
realizou o reconhecimento dos réus, pois se recordava do rosto de ambos.
Que não foi recuperado o dinheiro e nem o celular roubado. Que somente o “rapaz mais gordinho mostrou uma arma”.
(Id. 191496732).

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da vítima Edna dos Reis Victor, que em juízo, declarou:

“ Que dois homens anunciaram um assalto ao posto e também levaram seu celular pessoal.
Os assaltantes estavam sem nada cobrindo os rostos. Só viu o “maiorzão” armado
. Que seu celular não foi recuperado. Que foi chamada na Delegacia e realizou o reconhecimento dos réus. Que um era mais baixo e magro e o outro era mais alto e forte.
Que no momento do reconhecimento foram apresentados diversos indivíduos, tendo reconhecido sem dúvidas os dois réus como os assaltantes
”.
(Id. 181148699).

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha
Michely Fernanda Neto – funcionária do Auto Posto Dume
, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“Se recorda que na data dos fatos estava dentro da conveniência do posto abastecendo um freezer.
Que viu os réus falando com o também funcionário JOAO VITOR, mas achou que eles eram clientes, pois aparentavam estar calmos e estavam sem máscaras. Que depois disso viu JOÃO VITOR colocando o dinheiro do caixa sobre a mesa e um dos assaltantes recolhendo-o.
Que o outro assaltante passou a pegar os celulares dos clientes que estavam no local. Que não foi subtraído nada seu, pois estava sem nada nos bolsos naquele momento. Os réus chegaram e foram embora do local à pé. Que quem pegou os celulares foi o “mais gordinho.”
(Id. 181148699).

Interrogado em Juízo, o apelante Fabian negou ter participado do crime que lhe é imputado.

Prosseguindo, extrai-se do interrogatório do corréu/ apelante
Victor Hugo, em juízo confessou ter praticado o roubo em apuração. Afirmou que
“cometeu o crime na companhia de outro indivíduo, mas que não era o réu Fabian, pois sequer o conhecia naquela data. Que portava uma arma de fogo. Que quem cometeu o roubo junto consigo era uma pessoa de apelido “Banguela”, a quem conhece desde a infância. Que venderam os bens subtraídos”
. (Id. 191496732).

Verifica-se que as vítimas descreveram com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pela dupla de assaltantes e apontou com certeza a participação do apelante Fabian. Outrossim, reconheceu o apelante sem sombra de dúvida.

A materialidade está evidenciada através do boletim de ocorrência, termos de reconhecimento de pessoa, auto de avaliação indireta, bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, mormente a confissão do acusado Victor Hugo e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do citado apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Aliado a isso,

vale mencionar um trecho da
sentença condenatória:

“De grande relevância a confissão do réu VICTOR HUGO, que afirmou em Juízo ter sido ele um dos autores do roubo em apuração, tendo cometido o crime usando uma arma de fogo e na companhia de um comparsa.

Ocorre que VICTOR HUGO em Juízo afirmou que tal comparsa não era o réu FABIAN, mas sim uma pessoa de apelido “Banguela”. Todavia, ao se analisar o interrogatório do réu em sede policial (p. 28/29) VICTOR HUGO teria dito que seu comparsa na verdade era uma pessoa conhecida como “Cotia
”.

Tal divergência coloca em dúvida a palavra do réu quanto à identificação do segundo assaltante, fato que, diferentemente do que pretende a Defesa, não afasta deste a autoria, pelo contrário, enfraquece a tese defensiva
”.

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, observa-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Igualmente, quanto a irresignação acerca do procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, razão não assiste ao apelante, pois, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...). 2.
Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima, em desacordo com o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, porquanto foi corroborado por outras provas independentes, consubstanciadas na apreensão de objetos e documentos da vítima em poder do acusado.
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2165323 RJ 2022/0210679-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“(...)
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”.
(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) Destaquei

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Portanto, contrariamente do alegado pelos recorrentes, não há que se falar em nulidade do seu reconhecimento tão somente pela inobservância dos preceitos estabelecidos no art. 226 do CPP, mormente ao fato de que a identificação coaduna-se com a integralidade dos elementos probantes colacionados.

De igual modo, não prospera a tese de afastamento
do concurso formal de delitos, como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distinto
.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1792317 SP 2020/0307829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AÇÃO CRIMINOSA QUE ATINGIU BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV -
Não se verifica ilegalidade na aplicação do concurso formal de crimes, pois a conclusão adotada pela Corte local, além de ater-se a elementos concretos, encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ de que incide a regra prevista na primeira parte do art. 70 do CP quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes à mesma família
. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ. AgRg no HC n. 752.776/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Julg. 06/03/2023, DJe de 14/03/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, quando uma única ação resultar em lesão patrimonial de vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (HC 68728/DF – Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

Nessa direção, Rogério Greco, preceitua:

“(...)Fundada em razões de política criminal, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada em benefício dos agentes

que, com a prática de uma única conduta, viesse a produzir dois ou mais resultados, também previstos como crime. (...)”.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte Geral. Volume I. 17a Edição. Editora Impetus. Rio de Janeiro:2015, p. 666).

Assim, reconhecida a presença de mais de uma vítima do crime de roubo majorado, visto que foram 3 (três) vítimas do referido delito, duas com crime consumado e uma na forma tentada, como dito alhures, idôneo o reconhecimento do concurso formal.

Da mesma forma, tal como constatado pelo órgão acusatório, a culpabilidade do agente, deve ser entendida como juízo de reprovação que recai sobre a sua conduta, de forma negativa, pois fora praticado com o emprego de arma de fogo, instrumento intimidador, razão pela qual o magistrado entendeu necessário uma maior penalidade ao aplicar a pena dos apelantes.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
Se a violência extrapolou o esperado para o crime de roubo, praticado por cinco agentes, com emprego de armas de fogo e faca, os quais se mostraram extremamente agressivos, é permitido o aumento da pena-base por tal circunstância, a título de culpabilidade
”.
(N.U 0006704-04.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022) Destaquei

Quanto às circunstâncias do crime, conforme bem pontuado pela douta Procuradora de Justiça:

“[...] Tem-se que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime de roubo, uma vez que os apelantes agiram durante o período noturno (por volta de aproximadamente duas horas da manhã), aproveitando-se do horário de menor circulação de pessoas para praticar o assalto”.
(Id.199289666).

Sendo assim, não há o que se falar em decote das vetoriais negativadas como pretende a defesa, nem tampouco, a readequação da pena-base, pois, constato que foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere ao cálculo de aumento utilizado na sentença, nos termos já sumulado neste. TJMT “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(Enunciado n. 39).

Sobre o tema, destaco o julgador do STJ:

“[...] 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7.
Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada.
Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.
(STJ - AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) Destaquei

Noutro viés, em

relação à majorante prevista no §2o-A do artigo 157

do Código Penal, sabe-se que:
“para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,DJe de 3.3.2023), como no caso dos autos.

Deste modo, a majorante do emprego de arma de fogo merece ser preservada, pois, apesar de o artefato não ter sido apreendido, as vítimas inquiridas durante a instrução foram categóricas em afirmar que os apelantes empregaram arma de fogo para promoverem a grave ameaça.

No que concerne à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da pena dos apelantes,
tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que
“
fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado,
sobretudo quando reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao juiz da execução tecer uma melhor análise da detração
, levando em consideração os requisitos – inclusive subjetivos – necessários para eventual progressão de regime [...]”
(N.U 1009127- 18.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei

Denoto que a pretendida isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida pelo réu ao juízo de execução penal, quando houver a tramitação do Processo Executivo de Pena.

De resto,
a defesa postulou a exclusão do valor fixado a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva, sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa, bem como porque foi fixado de forma desproporcional à situação financeira dos réus.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia, a indenização pelos danos causados às vítimas não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pelas vítimas em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para excluir o valor mínimo de indenização fixado na sentença, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024